Tribunal: STF
Processo: SS 5714
Classe: SS
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS QUINTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIAE. INVIABILIDADE. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de ingresso como terceiro interessado ou amicus curiae em incidente de suspensão.



    2. A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu sua participação como terceiro interessado, sustentando a relevância e a complexidade da matéria em discussão.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a intervenção de terceiros ou a participação de amicus curiae na via estreita de medidas suspensivas; e (ii) saber se é irrecorrível a decisão que indefere o pedido de ingresso como amicus curiae.



    III. Razões de decidir



    4. Os argumentos da agravante não são suficientes para reformar a decisão impugnada, pois a suspensão de segurança configura providência de natureza sumária e excepcional, incompatível com a produção incidental de provas ou com o exame aprofundado de fatos.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da intervenção de terceiros ou da participação de amicus curiae na via estreita de medidas suspensivas, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.



    6. O pedido de admissão como amigo da corte foi apresentado a destempo, após o julgamento do mérito do incidente.



    7. A Corte consolidou o entendimento de que a decisão que indefere o pedido de ingresso como amicus curiae é irrecorrível.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.